Tribunal: TRF3
Processo: 5002618-09.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
674/689)

5002618-09.2025.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002618-09.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO EVENTO. BENEFÍCIO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

A parte autora sustentou preencher os requisitos legais para concessão do benefício em razão de sequelas decorrentes de acidente alegadamente ocorrido em 01/01/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a comprovação do acidente e a qualidade de segurado do autor na data do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991, é benefício indenizatório devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela definitiva que implique redução da capacidade funcional para o trabalho.

A concessão do benefício exige a demonstração do acidente e da qualidade de segurado do acidentado à época do evento.

Não há nos autos comprovação do acidente alegadamente ocorrido em 01/01/2004, o qual foi apenas narrado pela parte autora.

Consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) indica vínculos empregatícios entre 16/11/1995 e 28/04/1998 e, posteriormente, apenas a partir de 01/04/2006, inexistindo qualidade de segurado na data do suposto acidente.

Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão da sucumbência recursal, mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração nos termos do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação do acidente e da qualidade de segurado do autor na data do evento.

A ausência de registro contributivo no CNIS no período do alegado acidente afasta a qualidade de segurado e impede a concessão do benefício.

Mantida a improcedência do pedido, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002618-09.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de apelação interposta pela parte autora (id 362358098) em face de sentença (id 362358093) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a reforma da sentença, uma vez que preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, uma vez que tempestivo.

Cuida-se de ação ajuizada por Reginaldo Pereira da Silva, em 13/03/2025, objetivando a concessão de auxílio-acidente, tendo em vista as sequelas de acidente ocorrido em 01/01/2004.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentando como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

Inicialmente, cumpre registrar que não há nos autos qualquer comprovação de acidente ocorrido em 01/01/2004, o qual é somente descrito pela parte autora.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que, nos termos do referido artigo 86 da Lei no 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício indenizatório devido a segurado que sofreu acidente. Portanto, figura como requisito para sua concessão a qualidade de segurado do acidentado à época do acidente.

Contudo, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, tal requisito não restou comprovado no presente caso.

Isto porque, constam vínculos empregatícios com a empresa PIRES SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA entre 16/11/1995 e 28/04/1998, sendo que o próximo vínculo, com a empresa A.J.B. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, só teve início em 01/04/2006.

Assim, quando do alegado acidente (01/01/2004), o autor não possuía a qualidade de segurado.

Desta forma, o autor não faz jus ao auxílio-acidente, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração recursal, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 11, do Código de Processo Civil e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, fixando honorários recursais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO EVENTO. BENEFÍCIO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.

A parte autora sustentou preencher os requisitos legais para concessão do benefício em razão de sequelas decorrentes de acidente alegadamente ocorrido em 01/01/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a comprovação do acidente e a qualidade de segurado do autor na data do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/1991, é benefício indenizatório devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela definitiva que implique redução da capacidade funcional para o trabalho.

A concessão do benefício exige a demonstração do acidente e da qualidade de segurado do acidentado à época do evento.

Não há nos autos comprovação do acidente alegadamente ocorrido em 01/01/2004, o qual foi apenas narrado pela parte autora.

Consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) indica vínculos empregatícios entre 16/11/1995 e 28/04/1998 e, posteriormente, apenas a partir de 01/04/2006, inexistindo qualidade de segurado na data do suposto acidente.

Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Em razão da sucumbência recursal, mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração nos termos do artigo 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige a comprovação do acidente e da qualidade de segurado do autor na data do evento.

A ausência de registro contributivo no CNIS no período do alegado acidente afasta a qualidade de segurado e impede a concessão do benefício.

Mantida a improcedência do pedido, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, observada a assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, art. 1.010; CPC, art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão